Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-86.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e nulidade processual. Julgamento “em mesa” em sessão virtual. Desnecessidade de intimação específica. Ausência de prejuízo. Embargos manifestamente protelatórios. Multa aplicada. Embargos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos anteriores em sessão virtual, sob a alegação de omissão quanto à legalidade do julgamento “em mesa”, ausência de intimação das partes e nulidade do julgamento anterior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso por não justificar a legalidade do julgamento dos primeiros embargos “em mesa”, em sessão virtual, sem intimação específica das partes.
III. Razões De Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à invalidação do julgado.
4. O art. 1.024, §1o, do CPC e o Regimento Interno do TJDFT autorizam o julgamento de embargos de declaração “em mesa”, inclusive em sessões virtuais, como prática processual consolidada.
5. A sistemática das sessões virtuais atende aos princípios da celeridade e da eficiência, sem violar o contraditório ou a ampla defesa, especialmente quando não há pedido de sustentação oral.
6. O julgamento de embargos de declaração “em mesa” prescinde de intimação específica ou inclusão em pauta, sendo suficiente a publicação na imprensa oficial como meio de ciência das partes.
7. O despacho que faculta a manifestação da parte contrária, previsto no art. 1.023, §2o, do CPC, visa apenas ao reforço do contraditório e não impõe julgamento em sessão presencial ou inclusão em pauta.
8. A decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief, o que não se verifica quando as teses da parte foram devidamente apreciadas.
9. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, como medida pedagógica e preventiva.
IV. Dispositivo E Tese
10. Embargos de declaração desprovidos, com aplicação de multa.
Tese de julgamento: “1. É legítimo o julgamento de embargos de declaração “em mesa”, inclusive em sessão virtual, independentemente de intimação específica ou inclusão em pauta, quando ausente pedido de sustentação oral. 2. A declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, não bastando a mera alegação de irregularidade formal. 3. A reiteração de embargos de declaração sem demonstração de vício no julgado caracteriza intuito manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.023, §2o; 1.024, §1o; 1.026, §2o.